Tribunal: TJDFT
Processo: 0710618-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NEOENERGIA. CONCESSIONARIA DE SERVIC O PUBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 22 DO CDC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO DE HABILITAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Precedente do STJ. Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre a distribuidora de energia e o consumidor final (art. 22).
2. Trata-se de ação de obrigação de fazer para compelir a NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A a homologar projeto de microgeração distribuída e prosseguir com o procedimento necessário para efetivar a conexão à rede elétrica de distribuição.
3. Em sua defesa, a requerida alega que foi proferida decisão concedendo liminar em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, indeferindo expedição de ART’s pelo CREA para obras de instalação de placas fotovoltaicas no Setor Habitacional Arniqueira.
4. Ressalta-se que a ACP no 0702074-33.2018.8.07.0018 foi ajuizada para combater o crescimento desordenado de ocupações e construções ilegais no Setor Habitacional Arniqueira e na região. A decisão judicial não alcança imóveis devidamente regularizados, como o caso do requerente, que cumpriu com todas as exigências legais para a regularização. Assim, deve ser mantida a sentença que determinou o imediato cumprimento do processo de habilitação de energia fotovoltaica na residência do autor.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.